Tribunal: TJSP
Processo: 1167918-66.2024.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Alexandre David Malfatti
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. APELAÇÃO DA AUTORA IMPROVIDA.

CONSUMIDOR. INCLUSÃO DO NOME DA AUTORA EM ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO DE CRÉDITO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. DEVEDOR CONTUMAZ. Ação declaratória de inexistência de débito com pedido de indenização por danos morais. Sentença de parcial procedência. Recurso da

Ementa:

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. APELAÇÃO DA AUTORA IMPROVIDA.

CONSUMIDOR. INCLUSÃO DO NOME DA AUTORA EM ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO DE CRÉDITO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. DEVEDOR CONTUMAZ. Ação declaratória de inexistência de débito com pedido de indenização por danos morais. Sentença de parcial procedência. Recurso da autora. O recurso cinge-se ao pedido de indenização por danos morais. A inexistência do débito é ponto acobertado pela coisa julgada material. Rejeita-se o pedido da indenização por danos morais. Inclusão indevida do nome da autora no banco de dados de proteção ao crédito. Incidência da Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça. Existência de outras anotações. Demonstrou ser devedora contumaz. Presunção dos efeitos negativos advindos da inclusão desfeita pela prova dos autos. Autora que não poderia sofrer danos morais, uma vez que seu crédito estava abalado por outras anotações próximas (anteriores e posteriores). Incidência da Súmula 385 do STJ, o que afasta a configuração de dano moral indenizável. Ação parcialmente procedente.

SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DA AUTORA IMPROVIDO.